Tribunal: STF
Processo: ARE 1454895
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 4, Doc. 24):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE PELOTAS. CONVÊNIO. UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 



    - A União não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que entidade filantrópica de assistência social, sem fins lucrativos, objetiva o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro de dois convênios de Assistência à Saúde assinados junto a Município. Precedentes do STJ.



    - O reconhecimento da ilegitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda principal impõe a competência e remessa dos autos à Justiça Estadual.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 32), foram rejeitados (Doc. 41).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 53), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PELOTAS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 23, II, da CF/1988, pois “nada obstante haver responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios pela prestação de serviços de saúde no âmbito do SUS, no caso concreto, entendeu o TRF4 pela ilegitimidade passiva da União, ao argumento que o pleito de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro diz respeito a convênio firmado junto à Municipalidade” (Doc. 53, fl. 8). 



    Sustenta que o STF “ao julgar o RE 855.178/SE, reafirmou a jurisprudência no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados pelo tratamento médico adequado aos cidadãos, bem como que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente’” (fls. 8-9, Doc. 53).



    Argumenta, ainda, que “especificamente quanto à legitimidade da União para figurar no polo passivo de demanda que visa a condenação a cobrir o déficit verificado no atendimento aos serviços do SUS, bem como manter o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, ela decorre exatamente da obrigação tripartite dos três entes federados. Daí, ao excluir a União da lide, o acórdão recorrido viola a literalidade do art. 23, II, da Constituição da República, que estabelece ser da competência concorrente da União, Estados e Municípios o atendimento a saúde” (fl. 14, Doc. 53).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reconhecer a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) não houve o prequestionamento do dispositivo constitucional indicado pela parte, incidindo, na hipótese, os óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF; e (b) aplicam-se ao caso as Súmulas 279, 283 e 454 do STF (Doc. 77).



    No Agravo (Doc. 90), a parte recorrente alega que “ainda que não tenha sido mencionada numericamente o art. 23, II, da Constituição, houve sim prequestionamento explícito da questão constitucional, a viabilizar o exame do recurso e afastar a incidência das Súmulas 282 e 356 do Excelso STF”. Defendeu, ainda, a inaplicabilidade das Súmulas 279, 283 e 454 do STF. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 53):



    “A questão aqui tratada já teve reconhecida a repercussão geral com reafirmação de jurisprudência pelo Excelso STF, conforme se vê pela transcrição a seguir: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/03/2015). 



    Demonstrado, pois, o atendimento do requisito concernente a repercussão geral, deve ser admitido o presente recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à responsabilidade solidária dos entes federados pelos serviços de saúde prestados fixados no Tema 793/STF, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Em caso semelhante, em que a ora recorrente também figurou como parte, veja-se o seguinte precedente do Plenário desta CORTE:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVÊNIO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.278.322-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2020)



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos formulados pelo Juízo local para reconhecer a ilegitimidade passiva da União em demanda visando ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro de convênios de assistência à saúde celebrados com o Município de Pelotas (Doc. 23 e Doc. 24):



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Santa Casa de Misericórdia de Pelotas objetivando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro de dois convênios de Assistência à Saúde assinados junto ao Município de Pelotas, determinou a exclusão da União da lide, por ilegitimidade passiva, e, por conseguinte, reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito. Assevera a agravante, em síntese, que a União é parte legítima para integrar o polo passivo da lide, em razão de ser responsável por todo Sistema Único de Saúde (SUS). Requer a antecipação da pretensão recursal 



    (...)



    A questão debatida no presente recurso não comporta maiores digressões, haja vista a orientação do STJ no sentido de que a legitimidade passiva ad causam é do ente federado com quem o prestador de serviço celebrou o contrato ou convênio, em razão da observância aos princípios da descentralização e da hierarquização do SUS, de que tais entes são encarregados de gerir os recursos destinados aos serviços de saúde. 



    A propósito:



    […]



    Outrossim, conforme cláusulas contidas em ambos os convênios firmados com o município, a transferência de recurso é de sua responsabilidade, não tendo a União participado dos indigitados convênios e não tendo ela, assim, qualquer responsabilidade direta em relação à parte autora. 



    Como é cediço, a União se restringe a repassar valores globais do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, sendo atribuição exclusiva do órgão municipal contratar e remunerar os hospitais pelos serviços prestados à população. 



    Assim, mantenho o reconhecimento da ilegitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda principal e, consequentemente, a incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento desta ação. 



    E declarada a incompetência da Justiça Federal, em razão da ilegitimidade da União no processo, a teor da Súmula nº 150 do STJ, compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento da lide principal.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, à luz da jurisprudência do STJ e das cláusulas dos convênios firmados entre a recorrente e o Município de Pelotas, concluiu que a União não tem legitimidade para figurar no polo passiva da demanda, pois (a) a legitimidade passiva ad causam é do ente federado com quem o prestador de serviço celebrou o contrato ou convênio; e (b) conforme cláusulas contidas em ambos os convênios firmados com o município, a transferência de recurso é de sua responsabilidade. Assim, não tendo a União participado desses convênios não tem responsabilidade direta em relação à parte autora. 



    Por sua vez, a recorrente limitou-se a alegar ofensa ao art. 23, II, da CF/1988, bem como ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793 da Repercussão Geral, deixando de insurgir-se especificamente contra os fundamentos do acórdão recorrido.



    Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por fim, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a revisão da legislação de regência do SUS, o que inviabiliza o conhecimento do apelo, bem como das provas dos autos e das cláusulas do convênio celebrado entre a recorrente e o Município de Pelotas, o que é igualmente vedada na via extraordinária em face dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente